Tribunal: TJPA
Processo: 0815104-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815104-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: KLEIVERSON NASCIMENTO SOUTO PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0815104-95.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
WILSON KEN SHIBATA JÚNIOR

PACIENTE:
KLEIVERSON NASCIMENTO SOUTO PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – EXTORSÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO - IMPROCEDÊNCIA

– COACTO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O TRANSCORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
.

DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO
. NÃO OCORRÊNCIA.
A ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, e a gravidade do delito, uma vez que o paciente se utilizou da função que exercia, policial militar, para cometer o delito. Considerando ainda
a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do fato delituoso praticado, bem como evitar reiteração delitiva.
Ressalte-se por fim, que o paciente permaneceu custodiados durante toda a instrução, sendo certo que, ao receber sentença condenatória, impondo-lhe penas de
9 (nove) anos de reclusão, e mais de 90 (noventa) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 158, §1º, do Código Penal
, em regime inicialmente fechado, com mais razão se justifica sua manutenção na prisão.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
18
de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0815104-95.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
WILSON KEN SHIBATA JÚNIOR

PACIENTE:
KLEIVERSON NASCIMENTO SOUTO PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de
liminar
, impetrado por advogado constituído em favor de
KLEIVERSON NASCIMENTO SOUTO PIMENTEL
,
com fulcro no artigo 5º, LXVIII e arts. 647 e 648, incisos I e IV, do Código de Processo Penal
, apontando como autoridade coatora o juízo da
3ª Vara Criminal de Belém-PA
, nos autos nº
0821591-76.2023.8.14.0401.

Narra o impetrante que o paciente fora condenado as penas de
9 (nove) anos de reclusão
, em regime fechado, pelo crime tipificado no art. 158, § 1º, do Código Penal, sem direito de recorrer em liberdade, estando preso durante toda a ação penal.

Alega que a justificativa do simples fato do réu responder a outros processos não pode ser utilizado como argumento para justificar a manutenção da prisão preventiva, uma vez que não há trânsito em julgado nesses processos. A presunção de inocência deve prevalecer até que haja condenação definitiva, logo não há fundamentação idônea a justificar a medida restritiva.

Por tais motivos, alega o constrangimento ilegal, pugnando pela concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, com a revogação da prisão e expedição do alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram distribuídos inicialmente a Desa. Vânia Lúcia Silveira (id.22016628), no qual suscitou a minha prevenção em razão da distribuição da Apelação nº0821591.76.2023.814.0401, entretanto, diante do meu afastamento funcional em razão de férias, a relatora originária indeferiu a medida liminar requerida pelo impetrante, em seguida determinando pedido de informações da autoridade coatora, e após ao Ministério Público para manifestação (id.22121775).

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas aos autos (id.22213891), nos seguintes termos:

“O paciente foi denunciado pelo Ministério Público em 22 de novembro de 2023, por infringência ao art. 158, §1º, do Código Penal. Segundo a denúncia, na tarde do dia 22/09/2023, neste município de Belém/PA, o paciente juntamente com o nacional Edson Tabarana dos Santos, mediante o emprego de grave ameaça, constrangeram a vítima Doroteia Oliveira Góes, quando esta estava em frente de sua residência. A denúncia narra que dois homens chegaram em um veículo e um deles chamou a vítima e a ordenou que entrasse no automóvel, a qual de início resistiu a ordem, mas o paciente chegou com colete à prova de bala e portando uma arma de fogo e a empurrou para o interior do veículo. Segue narrando a denúncia que no interior do veículo os agentes se apresentaram como policiais civis e passaram a acusar a ofendida de envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que sua residência é um ponto de venda de entorpecentes e ameaçaram prendê-la e ainda a xingaram de “fuleira, puta e safada”. Consta que a vítima negou o envolvimento com a criminalidade, pedindo que fizessem uma revista na sua residência para averiguar o crime aos quais estavam lhe sendo imputados, mas os denunciados seguiram para a frente da Delegacia de Narcóticos e ameaçaram conduzir a vítima até a autoridade policial, tendo o paciente, o qual se apresentou como Chefe de Operações da Polícia Civil e lhe exigiu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para liberá-la, no entanto, a ofendida disse que não havia como pagar a quantia e lhe foi proposto outro valor (R$ 1.500,00), ocasião em que esta disse que iria tentar conseguir com suas irmãs e assim foi liberada.

O processo se iniciou por meio de portaria e diante dos fatos relatados pela vítima, a autoridade policial representou por medida cautelar de extração de dados de aparelhos celulares, o que foi deferido pelo juízo competente à época e após pela prisão preventiva e busca e apreensão, o que também foi deferido pelo juízo da vara de inquéritos desta Comarca, por entender preencher os requisitos das medidas pleiteadas.

O acusado foi devidamente citado, apresentou resposta à acusação e em seguida ocorreu a audiência de instrução e julgamento, com a oitiva da vítima testemunha e interrogatório dos acusados, sem entraves.

Após a instrução criminal e vista as partes para apresentação dos memoriais, foi proferida sentença em 12 de abril de 2024, ocasião em que este juízo condenou o paciente a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa e a perda da função pública, por ser policial militar por ter infringido o art. 158, §1º, do Código Penal.

Na sentença foi combatido todos os argumentos apresentados pela Defesa em memoriais. Em édito condenatório, a prisão preventiva foi mantida, por entender ainda preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, principalmente a ordem pública e aplicação da lei penal, negando-lhe, em razão disto, o direito de recorrer em liberdade.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se
pela
CONHECIMENTO
do habeas corpus, e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente que teve negado seu direito de recorrer em liberdade.

É o relatório

VOTO

V O T O

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de
constrangimento ilegal em virtude de ausência de fundamentação idônea na decisão que impossibilitou o direito do paciente recorrer em liberdade, devendo ser aplicado o benefício da liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente.

No que tange à alegação de ausência de requisitos
na decisão que negou o direito do paciente em responder em liberdade, a
causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na sentença condenatória proferida eletronicamente em 12/04/2024 (id.22015001), onde verificou-se a necessidade da prisão cautelar do paciente em razão da gravidade dos fatos que envolve o delito afetando a paz social, e consequentemente a ordem pública, bem como para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, vez que verificado incólumes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu, proferida nos seguintes termos: (id.22015001-pág.15)

“(...)

verifico que se trata de réu que ocupa cargo público, pertencente ao Quadro da Polícia Militar do Estado do Pará. Observa-se que o crime foi praticado diante do seu poder oferecido pelo Estado frente a coletividade, fazendo uso de sua farda e da função que exerce. A pena imposta autoriza o reconhecimento da pena de perda do cargo público como efeito da condenação criminal, independentemente da natureza do delito. No caso, trata-se agora de condenado por crime incompatível com a responsabilidade e o grau de compromisso com o bem comum exigidos do policial militar, além do que estava com a farda e o armamento da corporação para o cometimento do crime de lesão, o que eleva ainda mais a reprovabilidade da conduta, e a justificativa que não faz jus a composição da Corporação Militar.

Saliento que são atitudes externadas por policiais como Kleiverson Nacimento Souto Pimentel que leva a descredibilidade não só da instituição a qual faz parte, mas de todo o Sistema de Justiça no país. São esses tipos de servidores, que com o uso de sua farda, contrariam a ordem jurídica e maculam o trabalho daqueles, principalmente policiais, que agem dentro do rigor legal, que buscam viver e sustentar suas famílias com seus proveitos lícitos, e que buscam pela efetiva paz social e por uma sociedade transformada.

O servidor público, mais do que qualquer outro cidadão deve agir ao rigor da lei. Policiais que com o uso de sua farda, buscam coibir, constranger e ameaçar pessoas, em detrimento de proveito próprio, não faz jus a instituição que faz parte e a farda que veste, acaba sendo mais vilão do ordenamento jurídico e da paz social do que aquele que propriamente contrai as normas sem máscaras (fardas).

Verifico que no presente caso o paciente teve sentença prolatada em seu desfavor, condenando-o em
9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado
.
Na ocasião, foi indeferido o direito de recorrer em liberdade e,
consequentemente, determinado a expedição de guia provisória
, ocasião que
o juiz primevo formou seu

juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal, razão pela qual não acolho o pleito requerido.

Por fim, analisando os autos, entendo também que não assiste razão ao impetrante no que diz respeito à ausência de fundamentação no
decisum
que manteve a prisão, negando o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória.

O que se observa nos autos é tanto a decisão que decretou como a que manteve a prisão do paciente se encontra devidamente fundamentada nos requisitos elencados no art. 312 do CPP.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, o juízo negou
o
direito
de
recorrer
em
liberdade
ao paciente se deu com base de ainda permanecerem os requisitos da sua decretação, além de ter-lhe sido fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena pelo crime de extorsão qualificada, fundamentos mais que suficientes a autorizar a manutenção da prisão do paciente, além do fato do paciente se utilizar da função que exercia, policial militar, para praticar o crime, uma vez que
pertencia ao Quadro da Polícia Militar do Estado do Pará
.

A decisão que manteve a prisão está devidamente fundamenta
a fim de garantir a ordem pública, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que é assente, inclusive em tese firmada, que “a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas,
gravidade em concreto da conduta
, periculosidade social do agente, ou
pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)”
( HC 311909/CE ; RHC 054750/DF; RHC 054423/MG; RHC 053944/SP; RHC 003660/BA; HC 312368/PR; AgrG no HC 315281/SP).

Ressalte-se por fim, o paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução, sendo certo que, ao receber a sentença condenatória, impondo-lhe pena de
9 (nove) anos de reclusão, e 90 (noventa) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 158, §1º, do Código Penal
, em regime inicialmente fechado, com mais razão se justifica sua manutenção na prisão, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não têm o condão de impedir que o ora paciente pratique novos delitos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO o
writ
, e,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o meu
voto
.

Belém,
18
de outubro de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/10/2024